Tribunal: STF
Processo: ARE 1576444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADAS. ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.



    1. NÃO MERECE PROSPERAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, EIS QUE, EMBORA, DE FATO, SEJA RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA, A TEOR DO QUE PRECONIZA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO HÁ COMO IMPUTAR AO PODER PÚBLICO TODO E QUALQUER FATO DECORRENTE DA FALHA NA SEGURANÇA DOS SEUS CIDADÃOS. ESPECIALMENTE, AFASTA-SE TAL RESPONSABILIDADE QUANDO O EVENTO DISCUTIDO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NESTE CASO, DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.



    2. NO QUE CONCERNE À PREFACIAL RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA TENHO QUE TAMBÉM DEVA SER AFASTADA, UMA VEZ QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE INCUMBE DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA PRODUÇÃO. ASSIM SENDO, PODE O JULGADOR INDEFERIR DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS SE ENTENDER PRESCINDÍVEL PARA O SEU CONVENCIMENTO. DEMAIS DISSO, AS DEMAIS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS JÁ SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA.



    3. NO MÉRITO, É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA, QUANDO ESTAVA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA REQUERIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL/RS, FOI SURPREENDIDA PELA INVASÃO DE UMA QUADRILHA ARMADA, A QUAL ANUNCIOU UM ASSALTO.



    4. NESSE SENTIDO, NÃO SE DISCUTE QUE A SITUAÇÃO EM COMENTO ATRAI A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E QUE A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ, ENQUANTO PRESTADORA DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 14 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.



    5. NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, À TODA EVIDÊNCIA, HÁ A ATRAÇÃO DE UM MAIOR GRAU DE ZELO NO QUE TANGE À SEGURANÇA, EIS QUE É CONSABIDO QUE A ATIVIDADE ATRAI A ATENÇÃO DE CRIMINOSOS. AINDA, CABE CONSIGNAR QUE O CRESCENTE GRAU DE ORGANIZAÇÃO DOS CRIMINOSOS E O EMPREGO DE ARMAMENTO CADA VEZ MAIS PESADO É QUESTÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO, DEVENDO OS PRESTADORES DE SERVIÇO BANCÁRIO SE PRECAVEREM PARA MANTEREM SEGUROS OS SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES.



    6. COM ISSO EM MENTE, NO CASO DOS AUTOS, O CONTEXTO A QUE FOI O DEMANDANTE SUBMETIDO ATRAI A CONCLUSÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO DA PARTE REQUERIDA NÃO DISPONIBILIZOU UM SISTEMA DE SEGURANÇA ADEQUADO E EFICIENTE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, DADA A NATUREZA DOS SEUS SERVIÇOS.



    7. ASSIM SENDO, É MANIFESTA A RESPONSABILIDADE DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO PELO EVENTO DESCRITO NA INICIAL, CONSIDERANDO QUE O DEMANDANTE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO ASSALTO.



    8. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR VIVENCIOU ASSALTO À MÃO ARMADA, TENDO SIDO TOMADO COMO REFÉM DA QUADRILHA E POSTO, INCLUSIVE, COMO ESCUDO HUMANO QUANDO DA SAÍDA DOS ASSALTANTES DA AGÊNCIA. TAL CONTEXTO, A TODA EVIDÊNCIA, ENSEJA A CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRECEDENTES DE CASOS ANÁLOGOS.



    9. NA VALORAÇÃO DO DANO, ALGUNS ELEMENTOS DEVEM SER OBSERVADOS, QUAIS SEJAM: A GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE/EXTENSÃO DO DANO E A DURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS, A CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS PARTES E O DÚPLICE CARÁTER DA MEDIDA (PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO), ALÉM DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. A PAR DE TAIS ELEMENTOS E CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO EM COMENTO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NA ORIGEM, A QUAL, ALÉM DE ATENDER AOS CRITÉRIOS ACIMA ESTABELECIDOS, MOSTRA-SE ADEQUADA AOS PARÂMETROS E PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE.



    10. JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, APLICANDO-SE AO CASO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ NO VERBETE DA SÚMULA 54, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.



    11. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 144 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente